Tribunal: TJSP
Processo: 1004056-04.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004056-04.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, é apelado
TERRASALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-04.2017.8.26.0248 -Voto no 31184
2
Voto no 31184
Comarca:
Indaiatuba
Apelante:
Departamento de Água e Esgotos de Indaiatuba
(embargado)
Apelada:
Terrasalto Empreendimentos Imobiliários Ltda
(embargante)
Ementa: Apelação. Embargos de terceiro. Débitos oriundos de
fornecimento de água e esgoto dos exercícios de 2004 e 2005.
Determinada penhora do imóvel pertencente ao embargante.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Natureza tarifária do
crédito executado. Obrigação pessoal. Manutenção da sentença
extintiva. Nega-se provimento ao recurso com majoração dos
honorários, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes
os embargos de terceiros opostos pela Terrasalto Empreendimentos
Imobiliários Ltda em face do Departamento de Água e Esgotos de
Indaiatuba. Em razão da sucumbência, este foi condenado a pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (fls. 212/214).
Alega a autarquia-apelante, em síntese, a responsabilidade do
proprietário do imóvel; o adquirente é responsável pelos tributos relativos
aos bens adquiridos ou remidos. Afirma tratar-se de uma divida propter
rem; responsabilidade tanto daquele que se encontra no polo passivo da
execução, como pelo adquirente do imóvel (fls. 219/229).
Contrarrazões (fls. 233/241).
É o relatório.
Correta a sentença de procedência aos embargos de terceiro,
em decorrência da patente ilegitimidade passiva do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-04.2017.8.26.0248 -Voto no 31184
3
Trata-se de embargos de terceiro, interpostos contra execução
fiscal que postulou pela penhora do imóvel do ora embargante para
quitação da dívida em virtude do inadimplemento de débitos do antigo
proprietário referente ao fornecimento de água e captação de esgoto, dos
exercícios de 2004 e 2005 (fls. 52/53).
O adquirente do imóvel opôs embargos em que alega sua
ilegitimidade, prescrição e nulidade da CDA em razão da ausência dos
requisitos mínimos necessários.
A sua primeira alegação foi acolhida.
Ressalte-se a natureza tarifária do débito executado:
PROCESSO CIVIL. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal, tem decidido que
contraprestação cobrada por autarquia municipal a título de
fornecimento de água potável encanada ostenta natureza jurídica de
tarifa ou preço público, motivo pelo qual a prescrição deve ser regida
pelas normas do Direito Civil. (...)
3. Essa orientação foi reafirmada pela egr. Primeira Seção, nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp
1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/02/2010).
4. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1163968/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
13.04.2010).
Dessa forma, ante a natureza tarifária do débito executado, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-04.2017.8.26.0248 -Voto no 31184
4
se que sua cobrança deve ser direcionada ao antigo ocupante do imóvel,
constituindo obrigação de natureza pessoal e não propter rem. Em outras
palavras, “cuida-se aqui do consumo de serviço público de água, usufruído
presumidamente por aquele que solicitou o serviço, sendo ele o
responsável pelo pagamento das despesas enquanto tal situação
permaneça inalterada” (TJSP, AI 994.09.313341-2, 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marino Neto, j. 06.05.10).
De acordo com os documentos juntados, o imóvel que originou a
dívida foi vendido, pela empresa Indatec Ind. e Comércio para Terrasalto
Empreendimentos Imobiliários, ora embargante em 14 de janeiro de 2010
(fls. 69/72).
Assim, patente a ilegitimidade passiva da apelada. Nesse
sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2001 e 2002. Inclusão da COHAB de Ribeirão Preto
no polo passivo da ação executiva. Inadmissibilidade. Obrigação
que não tem natureza 'proter rem', mas sim pessoal. Compromisso
de compra e venda celebrado anteriormente ao período da
cobrança. Responsabilidade de quem usufruiu da prestação dos
serviços. Ilegitimidade passiva 'ad causam' da COHAB configurada.
Precedentes
desta
E.
Corte.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (Ap. sem revisão no 9000191-19.2006.8.26.0506, Rel.
Des. Roberto Martins de Souza, j. 28.06.2012).
Por
fim,
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso, sendo
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-04.2017.8.26.0248 -Voto no 31184
5
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-
se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §11o, do CPC. .
BEATRIZ BRAGA
Relatora